Tribunal: TJSP
Processo: 1045744-68.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.Recurso manejado contra decisão que extinguiu o feito pelo decurso "in albis" do prazo para integral emenda da inicial. Ausência de justa causa a tanto. Inexistência de efetiva comprovação, ainda que reiteradamente oportunizada, da condição de hipossuficiência financeira alegada pela parte recorrente. Rejeição ao pleito de gratuidade

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.Recurso manejado contra decisão que extinguiu o feito pelo decurso "in albis" do prazo para integral emenda da inicial. Ausência de justa causa a tanto. Inexistência de efetiva comprovação, ainda que reiteradamente oportunizada, da condição de hipossuficiência financeira alegada pela parte recorrente. Rejeição ao pleito de gratuidade judiciária que se impunha. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045744-68.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IRMA
INES ROCHA AFETO, LUCIO BATISTA DA ROCHA, VALDETE MARIA DA
ROCHA FALEIRO, OSVALDO BATISTA DA ROCHA e MARIA ELSA DA
SILVA LIMA, é apelado ANDERSON SIMIONE DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045744-68.2018.8.26.0002 -Voto no 13.123
2
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE(S):
IRMA INÊS ROCHA AFETO, VALDETE MARIA DA
ROCHA, LUCIO BATISTA DA ROCHA (REPRES. POR
CURADOR), MARIA ELSA DA SILVA LIMA, OSVALDO
BATISTA DA ROCHA
APELADO(S):
ANDERSON SIMIONE DE DEUS, ANTONIO MARCO DA
SILVA
VOTO N.o 13.123
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS.Recurso manejado contra decisão
que extinguiu o feito pelo decurso “in albis” do prazo para
integral emenda da inicial. Ausência de justa causa a tanto.
Inexistência de efetiva comprovação, ainda que reiteradamente oportunizada, da condição de
hipossuficiência financeira alegada pela parte recorrente.
Rejeição ao pleito de gratuidade judiciária que se impunha.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação por danos morais, fundada
em acidente de trânsito, extinta, nos termos do art. 485, I, do CPC, pela sentença
de fls. 95, ante o decurso “in albis” do prazo para a integral emenda da inicial,
especialmente quanto à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
Os autores apelam (fls. 100/113) aduzindo que, ao juntarem
aos autos documentos comprobatórios da condição de aposentadoria e de
desemprego, demonstraram cabalmente sua situação de hipossuficiência
financeira, de modo a fazerem jus à gratuidade judiciária pleiteada.
Recurso tempestivo e isento de preparo ante o pedido de
gratuidade formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045744-68.2018.8.26.0002 -Voto no 13.123
3
Contrarrazões (fls. 140/141).
Manifestação ministerial às fls. 174/176, pelo desprovimento
do recurso.
É O RELATÓRIO.
Malgrado os argumentos invocados, o apelo não convence.
Consoante se infere dos autos, às fls. 47/48 foi determinada
a emenda da inicial para que fosse atribuído “valor correto à causa, nos termos do
art.292, inciso VI, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção”.
No mesmo passo, para apreciação do pedido de gratuidade
judiciária, o magistrado sentenciante determinou aos autores a apresentação, no
prazo de 15 dias e sob pena de indeferimento do benefício de: “a) cópia das
últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia
dos extratos bancários de contas dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de
cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto
de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.”.
Alternativamente, facultou à parte autora o recolhimento, no
mesmo prazo, das “custas judiciais e despesas processuais, bem como a taxa
previdenciária relativa à procuração 'ad judicia', sob pena de extinção, sem nova
intimação”.
Ocorre que, ao se manifestarem, os autores, no que toca ao
pedido de justiça gratuita, cumpriram apenas parcialmente o que lhes fora
determinado (fls. 50/65), não apresentando, ademais, justificativa plausível para o
não cumprimento integral da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045744-68.2018.8.26.0002 -Voto no 13.123
4
Nesse aspecto, aliás, pertinente a pontuação do “Parquet”
ao asseverar que a “justificativa dos Apelantes de não apresentar os demais
documentos por razão de desemprego e aposentadoria não se sustenta por si só”,
posto que os “comprovantes requeridos seriam destinados à análise da concessão
da pleiteada Justiça Gratuita, não sendo substituíveis por declarações de
desemprego e/ou aposentadoria”.
Além disso, importante salientar que, mesmo instados
novamente ao cumprimento integral da decisão de fls. 47/48 (itens "b" e "c"),
conforme se vê às fls. 66 e fls. 91, os recorrentes deixaram o prazo a eles a tanto
oportunizado transcorrer “in albis” (fls. 94).
Assim, permanecendo ausente comprovação bastante ao
preenchimento dos requisitos ensejadores à concessão da gratuidade judiciária
pleiteada, ante o reiterado desatendimento aos respectivos comandos judiciais,
imperiosa se fazia mesmo a rejeição ao pedido a tanto formulado pelos autores e,
por consequência, a extinção do feito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator